Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013472-73.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000031-78.2020.811.0047 - COMARCA DE JAURU
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS DOESTE, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Civil Pública cominatória de obrigação de não fazer n.o 1000031-78.2020.811.0047, que concedeu a tutela requerida pelo autor, suspendendo o pagamento das verbas indenizatórias com base nas Leis Municipais n. 739/2017, 775/2018, 846/2019 e 847/2019.
Afirma o Recorrente que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública combatendo o pagamento de verbas indenizatórias que na prática seria um subterfúgio para o aumento de verba de natureza remuneratória, apontando inconstitucionalidade das leis municipais.
Destaca a necessidade de observância ao contraditório, inexistindo razão para o deferimento liminar, bem como a inadequação da via eleita para declaração de inconstitucionalidade de lei, por se tratar de pedido típico de ação direta de inconstitucionalidade, já que discute controle difuso de constitucionalidade.
Sustenta a constitucionalidade da verba suspensa.
Ressalta a existência do periculum in mora com a assertiva de que caso a decisão não seja afastada em caráter liminar terão as despesas havidas em decorrência dos mandados sem contrapartida, o que sacrificará o livre exercício da legislatura.
Distribuído inicialmente ao Plantão Judiciário, o Des. Plantonista determinou a distribuição na forma regimental, por não se tratar de matéria de urgência.
É a síntese do necessário.
Decido.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede de liminar.
Destaco que a decisão recorrida afirma que, no Inquérito Civil instaurado pelo parquet, foi apurado que “a percepção de verba indenizatória pelos membros da Câmara de Vereadores, Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, que, conforme sustentado pelo parquet, constituiria puro e simples aumento de salário, à margem das normas constitucionais, prescindindo da devida comprovação das alegadas despesas, representando, portanto, a criação de verdadeira verba remuneratória.”
Acrescente-se, ainda, que esta Corte já apreciou questão semelhante em Ação Direta de Inconstitucionalidade no sentido de que o pagamento de verba indenizatória sem a prestação de contas viola princípio constitucional da moralidade. Vejamos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014 – CRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSTITUCIONAIDADE MATERIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE E RAZOABILIDADE – CONTROLE CONCENTRADO – NORMA INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO – PEDIDO PROCEDENTE. 1. À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado na Lei Municipal de Cuiabá n. 5.826, de 18/06/2014. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público. Na espécie, a verba prevista na Lei Municipal n. 5.826/2014 seria depositada automática e diretamente na conta do membro da Câmara Municipal, sem equivalência entre o elevado valor previsto na norma questionada e as possíveis despesas extraordinárias, além de dispensar a prestação de contas, ficando claro o ganho incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a natureza de renda, o que configura burla à Constituição Federal e Estadual, e enseja à sua inconstitucionalidade material.” (TJ-MT - ADI: 10001456620178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/09/2019)
Registro, também, que o periculum in mora, no caso dos autos é implícito e inverso, uma vez que, havendo irregularidade no pagamento das indenizações, a continuidade de estipêndio de tais verbas é capaz de causar um grande prejuízo ao Erário.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais, juntamente com as demais questões trazidas nesse Agravo de Instrumento.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, e mantenho integralmente a decisão recorrida.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo singular o teor dessa decisão.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora